Tribunal: TJBA
Processo: 8002722-20.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002722-20.2016.8.05.0154

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): ENY BITTENCOURT

APELADO: MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

Advogado(s): FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. AGÊNCIA BANCÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE LEI MUNICIPAL QUE EXIGE ESTACIONAMENTO PRÓPRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de multa administrativa aplicada em razão do descumprimento da Lei Municipal nº 617/2013, que exige disponibilização de estacionamento próprio por agências bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de dialeticidade no recurso; (ii) analisar a possibilidade material de cumprimento da legislação municipal e sua aplicação a estabelecimento instalado antes de sua vigência; e (iii) examinar a possibilidade de redução do valor da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, detalhando as limitações físicas do imóvel e questionando a aplicação retroativa da lei, atendendo ao princípio da dialeticidade.

4. A Lei Municipal nº 617/2013 prevê alternativas para cumprimento da exigência, como a disponibilização de vagas em áreas próximas, até 300 metros do estabelecimento, não tendo o apelante demonstrado a impossibilidade de atendimento.

5. A legislação municipal não viola o princípio da irretroatividade, pois regula situações continuadas, como o funcionamento de agências bancárias, em atenção ao interesse público.

6. O valor da multa, fixado em R$ 4.000,00 por vaga não disponibilizada, decorre de critério objetivo estabelecido em lei, não comportando modulação, mostrando-se razoável diante da capacidade econômica das instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários recursais.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 373; Lei Municipal nº 617/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.8002722-20.2016.8.05.0154
,

oriundos da
2
ª Vara
dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais
da Comarca de
Luis Eduardo Magalhães
, figurando como Apelante o
BANCO DO BRASIL S/A,
sendo Apela
d
o o
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e

NEGAR

PROVIMENTO
ao
Apelo.